Tribunal: TJSP
Processo: 2249700-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – PROVA PERICIAL – Obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum – Ocupação havida no período de 2008 a 2012 – Laudo pericial que, a despeito de apurar o aluguel em 2018, também indica o valor locativo para o exato período em discussão – Crise imobiliária que justifica valor atual menor que o valor antigo do aluguel –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – PROVA PERICIAL – Obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum – Ocupação havida no período de 2008 a 2012 – Laudo pericial que, a despeito de apurar o aluguel em 2018, também indica o valor locativo para o exato período em discussão – Crise imobiliária que justifica valor atual menor que o valor antigo do aluguel – Insurgência protelatória – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249700-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IRONIRCE
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FELIPE LACERDA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249700-63.2019.8.26.0000 -Voto no 14110
2
Agravo de Instrumento no .2019.8.26.8.26.0000
Agravante: IRONIRCE DA SILVA
Agravado: FELIPE DE LACERDA FERREIRA
VOTO no 14110
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
LIQUIDAÇÃO
PROVA PERICIAL

Obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum
Ocupação havida no período de 2008 a 2012 Laudo pericial
que, a despeito de apurar o aluguel em 2018, também indica o
valor locativo para o exato período em discussão Crise
imobiliária que justifica valor atual menor que o valor antigo
do aluguel Insurgência protelatória Decisão mantida -
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada
contra a respeitável decisão que, na fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo
pericial em que definido o valor locativo do imóvel mantido em condomínio.
Consta na minuta recursal que a respeitável decisão deve ser
reformada, pois a perita teria apurado o valor do locativo para o ano de 2018, ao passo que o
período devido se iniciava em 2008. E impugnou o valor indicado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, mediante decisão não
atacada por recurso.
A parte agravada contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Como se vê, trata-se de liquidação de sentença que condenou a ora
agravante no pagamento de locativos pelo período de 21/10/2008 a 22/02/2012. Alega a
agravante que a perita definiu o valor do locativo para o ano de 2018. Ocorre que, como
reconhecido na minuta recursal, depois de indicar o locativo vigente em 2018, a perita definiu o
valor do locativo para o período em discussão, valendo-se das técnicas utilizadas neste tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249700-63.2019.8.26.0000 -Voto no 14110
3
avaliação, consoante consignado no bem fundamentado laudo pericial.
Nesta linha de compreensão, a maior parte da insurgência recursal
fica prejudicada, porquanto não passa de argumentação vazia de conteúdo, sinalizando que o
laudo teria se baseado em período diverso daquele que deveria.
E como o valor do locativo para 2008 e demais meses do período
em discussão se mostra correto, correta se mostra a respeitável decisão guerreda que o
homologou, liquidando a dívida.
Cabe registrar que os critérios técnicos utilizados pela perita não
foram impugnados por assistente técnico, como previsto em lei, não se admitindo que a ilustre
advogada substitua esta figura e ela mesma apresente questionamentos técnicos, estranhos à
área jurídica. Até porque sua crítica é ingênua: se hoje há crise no mercado imobiliário ou
será que ela desconhece tal fato -, é natural que atual locativo seja inferior àquele vigente anos
atrás, antes da crise.
Por fim, se hoje o valor do locativo representa determinada
porcentagem do valor do bem, em 2008, não vigia a mesma porcentagem.
Enfim, o recurso é protelatório e não comporta guarida.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)